Tribunal: TJMT
Processo: 0018192-42.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018192-42.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GRACILIANA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 001.649.711-22 (VÍTIMA), IVALDE CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 915.530.911-91 (APELANTE), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), CAROLINA CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 053.468.521-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR AMEAÇA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, as provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, restando nitidamente comprovado pela palavra firme e coerente da vítima, subsidiada por outros elementos probatórios, que o apelante ameaçou matá-la, ateando fogo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

IVALDE CORREIA DE ALMEIDA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
IVALDE CORREIA DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.º 8192-42.2018.8.11.0042 – Código: 526283,
condenou
o ora apelante pela prática da conduta tipificada no
art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
04 (três) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais de ID 22505971 e ID 22505972, o apelante pretende a
absolvição
por atipicidade da conduta e, sucessivamente, por insuficiência probatória, ambas as vertentes lastreadas no
brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que, apesar de separado, o casal convivia sob o mesmo teto, com consentimento da vítima, o que acabava por envolver episódios de ciúmes que não se confundem com promessas de mal injusto e grave, acrescentando, ainda, que frente à veemente negativa de autoria sustentada pelo acusado, não há como prevalecer a palavra da ofendida, que sequer encontra suporte em outras provas judicializadas válidas, não se prestando para tanto o depoimento da informante que vem de ser filha do casal, pois propensa a “proteger” a mãe.

Em contrarrazões disponíveis no ID 22505978, o
Parquet
rechaça a tese defensiva e requer o desprovimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 25260465, adotou
per relationem
as contrarrazões ministeriais, pugnando pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
IVALDE CORREIA DE ALMEIDA
foi denunciado e
condenado

pela prática do crime de ameaça contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, porque, no dia 10/02/2018, por volta das 12h, na residência localizada na Rua Brasil, quadra 21, nº 19, bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá/MT, ameaçou a sua ex-convivente
Graciliana Santana de Almeida.

Segundo a exordial acusatória, o denunciado e a vítima conviveram por 20 (vinte) anos e tiveram uma filha, porém, encontravam-se separados desde o dia 08/08/2016 e, apesar de possuir medidas protetivas em desfavor deste, o réu se recusava a sair da casa e ir para a residência que lhe cabia, conforme divisão de bens.

Na data fatídica, o réu ameaçou a vítima dizendo:
“você tá de caso com o vizinho, por isso você não me quer mais, vou tocar fogo em você, se eu te encontrar, ter provas, vou queimar você e ele”.

Por sua vez, na noite de 14 de fevereiro, por volta das 21h, a vítima estava em casa lanchando com uma amiga, quando o réu chegou, após danificar o portão, e passou a acusá-la de estar saindo com um homem.

No dia seguinte, por volta das 12h30min, o acusado voltou a perturbar a vítima, dizendo que tinha nojo dela. Cansada de ter sua paz violada, a vítima registrou o boletim de ocorrência em 15/02/2018.

Inconformada com os termos do r. édito condenatório, a i. Defesa recorre pretendendo, em suma, a absolvição por insuficiência probatória e/ou
atipicidade na conduta
.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Em que pese o inconformismo da i. Defesa, concluo que a tese de insuficiência probatória e atipicidade não devem prosperar.

Como se sabe, o
delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independentemente da sua intenção calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
,
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Além disso,
não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do autor para a configuração do delito em questão
, bastando a idoneidade e seriedade da ameaça em causar temor no homem médio, mesmo que a promessa iníqua tenha sido proferida sob a forma condicional ou em meio a uma discussão entre os envolvidos.

De conseguinte e consoante se infere de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo penal
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e/ou familiar.

No caso concreto, a despeito dos argumentos consignados pelo apelante, a
materialidade
e

a
autoria da infração penal
estão devidamente demonstradas por meio da portaria de instauração de inquérito (ID 22503960), boletim de ocorrência (ID 22503961), termo de representação criminal (ID 22503963), bem como dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
GRACILIANA SANTANA DE ALMEIDA
ratificou as declarações prestadas na fase investigativa (ID 22503962), declarando, em síntese, que o acusado era uma pessoa muito ciumenta e não aceitava o fim do relacionamento, bem como se recusava a sair de sua residência, muito embora já tivessem feito a divisão dos bens e lhe fora destinada a casa ao lado. Esclarece que moravam na mesma moradia, porém em quartos separados e que o acusado não lhe auxiliava na manutenção do lar.

Sobre o acontecimento delitivo apurado, afirma que o réu em diversas ocasiões lhe agrediu, física e verbalmente, e ameaçou atear fogo, contra si e na casa, caso descobrisse que estava em um novo relacionamento – fato que lhe causava muito medo e impossibilitava que dormisse tranquilamente.

Corroborando a palavra da vítima, tem-se o depoimento de
KAROLINA CORREIA DE ALMEIDA,
filha do casal, que confirmou, em juízo, a dinâmica dos fatos acima narrados na Delegacia (ID 22503971), descrevendo com riqueza as ameaças e as agressões sofridas por sua genitora.

De outro lado, na fase inquisitiva, o apelante
IVALDE CORREIA DE ALMEIDA

negou
a prática delitiva
, afirmando que nunca perturbou, perseguiu, difamou ou fez qualquer ameaça à sua ex-mulher. Alega que continuou a frequentar a casa da ex-companheira após acordarem judicialmente que ele iria ajudá-la financeiramente, já que estava impossibilitada de trabalhar em razão de um acidente automobilístico, razão pela qual as medidas protetivas teriam sido arquivadas e, portanto, não havia que se falar em descumprimento. Por fim, aduz não ter sido cientificado das novas medidas solicitadas pela vítima, tomando ciência apenas naquele momento e que, após os fatos, voltou a residir na casa dos pais (ID 22503969).

Ouvido pela autoridade judiciária na audiência de instrução,
o réu afirmou não se lembrar de ter feito a ameaça
e,
contradizendo a versão anterior
, alegou que não residiam na mesma casa, mas sim, que morava na casa contigua e auxiliava materialmente a ex-companheira, em razão do acidente supramencionado. Questionado, assevera que não houve perseguições ou agressões de nenhuma das partes.

Sucede que, em situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. Defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados
contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados no recôndito do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância
– máxime quando recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra –
por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino,
não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
”
(STJ – AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). Grifei.

In casu
,

o temor da vítima resta evidente, porquanto procurou a Delegacia de Polícia, registrou um boletim de ocorrência, representou criminalmente contra o ex-companheiro, bem como solicitou a imposição de medidas protetivas de urgência, autuadas sob o n.º 6856-41.2018.811.0042 – Código: 514332.

E como mencionado nas linhas volvidas, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a intenção do agente de incutir medo à vítima, por intermédio de ameaça séria e idônea, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto.

Isso porque o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente desde o início da persecução penal, e não foi desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, ao contrário, foi reforçado pelo depoimento da filha do casal – cuja idoneidade não foi sequer colocada em dúvida, pois não basta a simples ilação de que uma filha sempre agirá de encontro aos interesses de sua genitora e em desfavor do pai, e sequer verifica-se qualquer contradição em suas declarações.

Urge reforçar que, ao contrário do alegado pela i. defesa, não há nos autos qualquer informação que indique que o ambiente
“era caloroso”
e permeado
“de ciúmes de ambas os lados, ao ponto de haver sim discussões, xingamentos de ambos os lados, pois da mesma maneira que a vítima tinha ciúmes do réu e vice versa”.
Ademais, causa estranhamento a contraditória conclusão do causídico de que tinham
uma “convivência boa, com algumas desavenças apenas”
(sic – ID 22505971, p. 3).

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação, tampouco de atipicidade na conduta, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, da infração penal descrita na denúncia.

Por conseguinte,
mantenho o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IVALDE CORREIA DE ALMEIDA
,
mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020